Tribunal: TJDFT
Processo: 0716605-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. IMPRONÚNCIA EM PROCESSO DISTINTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FUGA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas, em que se pleiteia a revogação da custódia cautelar sob o argumento de que a superveniente decisão de impronúncia em processo distinto (tentativa de homicídio) esvaziaria os fundamentos da segregação mantida no processo de entorpecentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impronúncia em ação penal diversa possui o condão de afastar automaticamente os fundamentos da prisão preventiva decretada em processo autônomo de tráfico de drogas; e (ii) examinar a subsistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão, em especial o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Vigora no sistema processual penal o princípio da independência das esferas, de modo que a decisão de impronúncia proferida em feito diverso não irradia efeitos automáticos sobre ações penais distintas que possuam base fático-probatória própria e autônoma.
4. O fumus comissi delicti relativo ao crime de tráfico de entorpecentes encontra-se devidamente respaldado em elementos concretos, tais como a apreensão de drogas variadas, transações via PIX para aquisição de entorpecentes, balança de precisão e quantia expressiva em dinheiro.
5. O periculum libertatis está demonstrado pela gravidade concreta da conduta e pelo risco real de reiteração criminosa, o que justifica a segregação para a garantia da ordem pública.
6. O comportamento evasivo do paciente, que empreendeu fuga pelo telhado no momento da abordagem policial, constitui fundamento idôneo para resguardar a aplicação da lei penal, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.